Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704551-36.2021.8.07.0014 RECORRENTE: FLX LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA RECORRIDOS: HUMBERTO ALVES LOPES, J S CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. RÉU REVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Requisito de admissibilidade da legitimidade recursal consiste na exigência de que o recurso seja interposto por quem tem, por força de lei, o poder de recorrer, qualidade que é ordinariamente atribuída às partes (aqueles que compõem os pólos ativo e passivo da demanda); ao Ministério Público (nos feitos em que atua como parte ou fiscal da lei); e ao terceiro prejudicado (titular da relação jurídica deduzida em juízo ou de relação jurídica conexa). Conforme previsto no art. 996, parágrafo único do CPC/2015, “cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. No caso, a apelante alega ser sublocatária do imóvel e que, na condição de atual possuidora, tem interesse e legitimidade para recorrer da sentença que determinou a reintegração de posse. A despeito da natureza da incontroversa ocupação, evidenciada posição conexa com a discutida em juízo e que pode ser afetada pelo cumprimento do provimento jurisdicional, deve ser admitida a legitimidade para interposição do recurso como terceiro prejudicado a fim de buscar reverter situação jurídica desfavorável. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. Recurso de terceiro prejudicado é modalidade de intervenção de terceiro que poderia ter atuado como assistente simples, mas não o foi, vindo a fazer parte do processo tão-somente por ocasião da interposição do recurso. Não há óbice para a interposição de recurso por terceiro prejudicado que, assim como o réu revel, pode intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o, no entanto, no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único do CPC/2015). Matéria de fato tida por incontroversa não pode ser rediscutida em face da revelia (arts. 341 e 344 do CPC/2015), uma vez que a preclusão impede a discussão de questão que deveria ter sido alegada na contestação (art. 336 do CPC/2015). 3. Ação de resolução de negócio jurídico de cessão de direitos com pedido de reintegração de posse e indenização por lucros cessantes. Demonstrado o não cumprimento da obrigação assumida pela construtora dentro do prazo ajustado. Não alegada matéria de defesa pela apelante nem apresentada prova em contrário especificamente no tocante ao descumprimento contratual pela parte demandada. 4. Se a prova dos autos corrobora e respalda a versão dos fatos articulados pelo autor, que se manteve hígida com a presunção de veracidade (efeito material da revelia), somada à falta de impugnação específica e da ausência de prova diversa, deve ser mantido o reconhecimento do inadimplemento contratual em relação ao específico negócio jurídico firmado, o que dá ensejo à rescisão do negócio com o retorno das partes ao estado anterior, sem prejuízo da reparação pelo dano material causado (art. 475 do Código Civil), conforme já reconhecido em sentença, que, nesse ponto, sequer foi objeto de insurgência específica. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, requer a atribuição de efeito suspensivo e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 344, e 996, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque a presunção da revelia é relativa e não se aplica ao terceiro interessado prejudicado (sublocatário) que está na posse do imóvel, fez benfeitorias no local e vem pagando aluguel desde sua ocupação; b) artigo 18 do CPC, afirmando a ilegitimidade ativa do Sr. Humberto Alves Lopes, porquanto a concessão de uso foi extinta por decisão do Colegiado da Terracap em 10/4/2019. Quanto aos temas dos itens “a” e “b” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de julgados do TJPR e da Corte Superior. Embora tenha indicado afronta aos artigos 104, 113 e 1.210, todos do Código Civil, não declinou as indispensáveis razões. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante às apontadas contrariedades aos artigos 344, e 996, caput e parágrafo único, ambos do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 39317359 – Págs. 6/7, verbis: No caso, incontroverso o não cumprimento da obrigação assumida pela construtora dentro do prazo ajustado. Não foi alegada matéria de defesa, nem apresentada prova em contrário pela apelante especificamente no tocante ao descumprimento contratual pela construtora requerida. Conforme consignado em sentença, diante do não cumprimento da obrigação no tempo convencionado (art. 394 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. (...) No que concerne aos documentos representativos dos negócios jurídicos celebrados, demonstrada a cadeia de cessão dos direitos em relação ao imóvel, conforme acima especificado. Como consignado em sentença, questões envolvendo a cessão originária do bem pela Terracap extrapolam os limites objetivos e subjetivos da demanda, devendo ser objeto de discussão em ação autônoma entre os envolvidos, assim como eventual pretensão reparatória. Além disso, eventual invalidação no sentido alegado esvaziaria, inclusive, o próprio pressuposto para a ocupação suscitado pela apelante, que alega ser sublocatária no final da cadeia de cessão de direitos. Desse modo, se a prova dos autos corrobora e respalda a versão dos fatos articulados pelo autor, que se manteve hígida com a presunção de veracidade (efeito material da revelia), somada à falta de impugnação específica e de prova em sentido contrário, deve ser mantido o reconhecimento do inadimplemento contratual em relação ao específico negócio jurídico firmado entre Humberto e JS Construtora, o que dá ensejo à rescisão do negócio com o retorno das partes ao estado anterior, sem prejuízo da reparação pelo dano material causado (art. 475 do Código Civil), conforme já reconhecido em sentença, que, nesse ponto, sequer foi objeto de insurgência específica. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o pretendido reconhecimento da ilegitimidade ativa do Sr. Humberto Alves Lopes, pois a turma julgadora não se debruçou sobre esse tema, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.840.784/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022. No tocante aos respectivos dissensos interpretativos, devem ser impostas as seguintes barreiras: a) necessidade de reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 1.832.197/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022); b) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp n. 2.114.811/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.); c) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Igualmente não deve prosseguir as apontadas afrontas aos artigos 104, 113 e 1.210, todos do CCB, por estar evidente a “deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados”. (AgInt no AREsp n. 2.032.000/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão se justifica “apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt no TP n. 3.774/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015